Tribunal: TJSP
Processo: 2277221-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de título judicial. Diferenças de pensão por morte oriundas da conversão do valor dos proventos em URV a contar dae 0103.19945, nos termos da Lei no. 8.880/94. Intimação do Instituto de Previdência Municipal de Limeira – IPML. para cumprimento da obrigação. Admissibilidade. Instituto que substituiu o Município na gestão dos benefícios do Regime Próprio dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de título judicial. Diferenças de pensão por morte oriundas da conversão do valor dos proventos em URV a contar dae 0103.19945, nos termos da Lei no. 8.880/94. Intimação do Instituto de Previdência Municipal de Limeira – IPML. para cumprimento da obrigação. Admissibilidade. Instituto que substituiu o Município na gestão dos benefícios do Regime Próprio dos Servidores Municipais. Legitimidade do IPML para integrar o polo passivo relação jurídica processual, na forma da interpretação conjunta dos artigos 513 e artigo 779, II, do CPC. Precedente desta Corte.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000011207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2277221-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA, é agravado
ULDA GUILHERMINA GREVE PIZANI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
PAULO GALIZIA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277221-80.2019.8.26.0000-Limeira - Voto no 18850
2
VO.TO No 18850
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2277221-80.2019.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ULDA GUOLHERMINA GREVE PIZANI
JUIZ: ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de título
judicial. Diferenças de pensão por morte oriundas da
conversão do valor dos proventos em URV a contar dae
0103.19945, nos termos da Lei no. 8.880/94. Intimação
do Instituto de Previdência Municipal de Limeira
IPML.
para
cumprimento
da
obrigação.
Admissibilidade. Instituto que substituiu o Município na
gestão dos benefícios do Regime Próprio dos Servidores
Municipais. Legitimidade do IPML para integrar o polo
passivo relação jurídica processual, na forma da
interpretação conjunta dos artigos 513 e artigo 779, II, do
CPC. Precedente desta Corte.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 59 que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a
inclusão do Instituto de Previdência Municipal de Limeira-IPML no pólo passivo
da execução nos termos do artigo 779, II, do CPC, considerando que o artigo 5o
da LCM no. 400/2007 afirma que o Instituto em questão sucedeu o Município de
Limeira como órgão gestor do Regime de Previdência Municipal de Limeira-
RPPS.
Irresignado, recorre o Instituto de Previdência do Município
de Limeira afirmando que se trata de ação de cobrança movida pelo agravado
em face do Município de Limeira objetivando o recebimento de diferenças de
pensão por morte derivadas da conversão dos proventos em URV nos moldes
do artigo 22 da Lei no. 8.880/94. Narra que o processo se encontra em fase de
execução e que o juízo agravado determinou a inclusão do ora agravante no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277221-80.2019.8.26.0000-Limeira - Voto no 18850
3
polo passivo de forma equivocada. Aduz que o Instituto de Previdência do
Município de Limeira é pessoa jurídica diversa do Município de Limeira contra
quem foi movida a ação, possuindo autonomia jurídica, orçamentária e
administrativa. Entende que a sua inclusão em processo do qual não participou
é nula. Assevera que o IPML é responsável pela gestão do Regime de
Previdência próprio dos servidores municipais, de modo que o débito gerado por
equívoco do Município antes mesmo da criação do IPML permanece a cargo da
municipalidade. Pleiteia o recebimento do recurso com efeito suspensivo.
Requer o provimento do agravo de instrumento para o fim de reformar a decisão
agravada, declarando-se a nulidade da inclusão do agravado no processo de
execução. (fls. 01/17)
Recurso tempestivo.
O apresentou contraminuta.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de execução de título judicial consubstanciado
em acórdão proferido por esta 10a Câmara de Direito na data de 20.09.2010
que, em conformidade com voto da lavra do Desembargador Urbano Ruiz, deu
parcial provimento ao recurso de apelação da autora/exequente mantendo a
sentença proferida nos embargos à execução que havia determinado o
recálculo do valor da pensão por morte paga a autora, considerando a
conversão para a URV desde 01.03.1994, no valor de R$23.591,14 fixado pelo
perito.
É induvidoso que, no curso da ação, foi criado o Instituto
de Previdência Municipal de Limeira IPML, por força da Lei Complementar
Municipal no. 400/2007 como uma autarquia com personalidade jurídica própria
e que nos termos do artigo 5o da referida LCM 400/07 lhe foi atribuída a função
de órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Municipal de Limeira

RPPS.
Portanto, é possível concluir que o agravante sucedeu a
Municipalidade de Limeira com relação à responsabilidade pelos pagamentos
dos benefícios de aposentadoria, sendo igualmente responsável por arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277221-80.2019.8.26.0000-Limeira - Voto no 18850
4
as diferenças salariais oriundas dos benefícios previdenciários em questão.
O art. 513 do CPC estabelece que o cumprimento da
sentença e observará, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o
disposto no Livro II, da Parte Especial do CPC, que cuida do Processo de
Execução e suas diversas espécies.
Quanto à legitimidade para responder pela execução, o
Livro II, da Parte Especial do CPC, preconiza que:
“Art. 779. A execução pode ser promovida contra:
I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;
II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;
III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do
credor, a obrigação resultante do título executivo;
IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial;
V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao
pagamento do débito;
VI - o responsável tributário, assim definido em lei.”
No caso dos autos, evidencia-se que o IPML enquadra-
se na condição de sucessor do devedor, consoante o previsto no art. 779, inciso
II, do CPC, razão pela qual é parte legítima para integrar o polo passivo da
relação jurídica processual estabelecida por força do cumprimento de título
executivo judicial com relação ao pagamento das diferenças no benefício de
pensão por morte que era pago à autora.
Nesse sentido, já decidiu estas Corte em caso idêntico
envolvendo o mesmo IPML:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Conversão dos vencimentos em URV. Inclusão do Instituto de
Previdência Municipal de Limeira no polo passivo Manutenção
Instituto que sucedeu o Município como órgão gestor do Regime
Próprio de Previdência. Decisão agravada mantida. Agravo de
instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277221-80.2019.8.26.0000-Limeira - Voto no 18850
5
(TJSP; Agravo de Instrumento 2005258-93.2019.8.26.0000.;
Relator: J.M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de Limeira - 5a Vara da Cível; Data do
Julgamento: 27/11/2019)
Nestes termos, impõe-se a manutenção da decisão
agravada para autorizar o prosseguimento a execução contra o IPML quanto às
diferenças de pensão por morte em razão da conversão dos proventos em URV.
Diante do exposto e pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
PAULO GALIZIA
RELATOR